Tribunal: TJMT
Processo: 1025334-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025334-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELBEN PAES DA ROSA - CPF: 050.789.661-02 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO EM JUÍZO DA INSCRIÇÃO PRÉVIA SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada em momento oportuno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, e julgou improcedente a indenização por dano moral, ante aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por HELBEN PAES DA ROSA em desfavor de TIM S/A para apenas
DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da pressente demanda e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Por pertinência, intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição objeto da demanda, sob pena de multa fixa (não diária) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) passível de majoração em ulterior decisão.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença, ao argumento de que as inscrições preexistentes já foram discutidas em juízo, não havendo que se falar em aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, fazendo somente em sede recursal a sua comprovação, com a juntada de cópias das sentenças proferidas em outros autos.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte Promovida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para incluir a condenação por dano moral, ao argumento de que as inscrições preexistentes já foram objetos de discussão judicial, sendo inclusive declaradas ilegítimas, fazendo somente em sede recursal esta comprovação, posto que juntou cópias das sentenças proferidas.

Sem razão a parte Recorrente porque a sentença não padece de qualquer vício, já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

Não consta nos autos a exposição de qualquer motivo acerca da impossibilidade de informação dos números dos autos e, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Portanto, de rigor a manutenção da sentença de parcial procedência da pretensão inicial.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021